Tribunal: TJPA
Processo: 0021694-24.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021694-24.2020.8.14.0401

APELANTE: YAGO YAKE LIMA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que o apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da lei 11.343/2006.
2.

PLEITO DE

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
Para a configuração da causa de aumento basta, conforme a lei transcrita, que o tráfico ocorra as imediações do local em que haja circulação de pessoas. Restou devidamente comprovado nos autos que que o apelante foi abordado e preso no interior da feira, ou seja, em um local de trabalho coletivo.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
YAGO YAKE LIMA CARVALHO,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 6119593), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33, da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
07 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa
, sob regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia, que no dia 16.12.2020, por volta de 03h30min., policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro da Terra Firme, quando avistaram o apelante em atitude suspeita, na Avenida Tucunduba, próximo à feira, segurando um embrulho. Na ocasião, ao avistar a polícia, o apelante começou a correr e entrou na feira, onde havia grande movimentação de pessoas, porém, foi alcançado e abordado pelos policiais, ocasião em que estes constataram que, no embrulho que ele levava consigo havia grande quantidade da substância popularmente conhecida como “maconha”, além de terem encontrado, com ele, um rádio de comunicação.

A denúncia foi recebida em 10/03/2021.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Consta no processo,
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.005562-QUI
(ID 6119522), que constatou o peso de
846,0g (oitocentos e quarenta e seis gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida por
“Maconha”,
distribuídas em 02 (dois) embalagens tipo “tabletes”.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões (ID 6119598), alega a insuficiência de provas para condenação do réu ou subsidiariamente a exclusão da causa de aumento do art. 40, III da Lei nº 11.343/2006, por ter sido preso em local de trabalho coletivo (feira livre).

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 6119600), debatendo a teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, (ID 6347500), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação, eis que as provas da condenação basearam-se unicamente no depoimento dos policiais militares que efetuaram o flagrante.

A
materialidade
do crime restou evidente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.005562-QUI
(ID 6119522)
, que constatou o peso de
846,0g (oitocentos e quarenta e seis gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida por
“Maconha”,
distribuídas em 02 (dois) embalagens tipo “tabletes”.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas.

A testemunha
Weverton Rogério Monteiro da Gama
, um dos policiais que efetuou a prisão em flagrante do acusado, em juízo, cujo depoimento encontra-se gravado na mídia de fl. 21, afirmou que estava realizando ronda com sua guarnição no bairro da Terra Firme, mais precisamente na São Domingos, quando avistaram o denunciado carregando um embrulho na mão, o qual, ao perceber a aproximação da polícia, empreendeu fuga para dentro de uma feira. Prosseguiu narrando, a supracitada testemunha, que resolveram fazer a abordagem e conseguiram alcançar o acusado, que já estava no interior da feira, sentado em cima do embrulho, ressaltando que foi identificado que dentro desse embrulho tinha entorpecente semelhante

à maconha e que também foi encontrado, com o réu, um rádio comunicação.

A testemunha
Alberto Martins de Souza
, outro policial que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do denunciado, também em juízo, à fl. 21, aduziu que estava realizando ronda na São Domingos e, antes de entrar na Av. Tucunduba, sua guarnição se deparou com o aludido acusado, o qual, ao perceber a aproximação policial, se assustou e correu em direção a feira, com um embrulho na mão. Prosseguiu afirmando que em decorrência de tal fato, resolveram descer da viatura e tentar realizar a abordagem, tendo o réu sido encontrado na parte de dentro da feira, sentado em cima do embrulho, ressaltando, por fim, que foi constatado que dentro desse tal embrulho continha substância assemelhada à maconha, sendo que durante a revista ainda foi encontrado um rádio de comunicação com o acusado, o qual o depoente já conhecia por conta de uma outra operação policial da qual também fez parte.

No mesmo sentido é o depoimento do policial
Adriano Francisco Leitão Neto:

"...a gente vinha patrulhando no bairro da Terra Firme, na rua São Domingos com a Avenida Tucunduba onde ele foi avistado e tentou empreender fuga com um embrulho na mão, entrou na feira e sentou, foi feita a abordagem e foi constatado que ele estava sentado em cima do envelope, posteriormente na perícia foi constatado que era maconha (...) foi encontrado um rádio com ele também
(...)".
.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO
. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas, a condenação é de rigor. Os depoimentos dos policiais, quando uníssonos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Provimento ao recurso ministerial é medida que se impõe. (Processo APR 10693130005640001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 15/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 2015, Relator Antônio Carlos Cruvinel.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE PROBATÓRIA
. Os depoimentos de policiais militares, de relevante valor probatório, a apreensão de drogas preparadas para o comércio e as informações de que o réu era traficante de drogas comprovam a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, impondo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Processo APR 10775140022317001 MG, Órgão Julgador Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 18/03/2016, Julgamento 8 de Março de 2016; Relator Denise Pinho da Costa Val)

Incabível falar em absolvição.

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

O apelante requer a exclusão da causa de aumento do art. 40, III da Lei nº 11.343/2006, por ter sido preso em local de trabalho coletivo (feira livre).

Dispõe o
Art. 40 da Lei 11.343/2006:

As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

III
-
a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações
de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes
, de locais de trabalho coletivo,
de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos; (...)”

Para a configuração da causa de aumento basta, conforme a lei transcrita, que o tráfico ocorra as imediações do local em que haja circulação de pessoas. Restou devidamente comprovado nos autos que que o apelante foi abordado e preso no interior da feira, ou seja, em um local de trabalho coletivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Yago Yake Lima Carvalho e lhe nego provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/12/2021